Tribunal: TJES
Processo: 5015492-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015492-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LUCAS SANTOS SILVA GAZETTA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento, declarando abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno da legalidade:
(i) da cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 403,50;
(ii) da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 995,00; e
(iii) da forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no Tema 958/STJ, a tarifa de registro de contrato é válida, salvo abusividade na prestação ou onerosidade excessiva, não evidenciada nos autos.
4. Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ.
5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista.
Tese de julgamento:
"1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva.
2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCAS SANTOS SILVA GAZETTA
na ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e danos morais.

Na sentença de primeiro grau, foram declaradas abusivas a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), e do seguro prestamista, no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora. A magistrada a quo entendeu pela improcedência dos demais pedidos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, divididos em 80% ao autor e 20% à ré, sendo a exigibilidade do autor suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a instituição financeira apelou, sustentando a regularidade das cobranças e alegando que o consumidor teria aderido voluntariamente às cláusulas contratuais. Argumentou, ainda, que as tarifas e encargos questionados encontram respaldo na regulamentação bancária e jurisprudência consolidada sendo, em última hipótese, incabível a restituição de valores, devendo ser realizada a compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios, argumentando que houveram práticas abusivas e venda casada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCAS SANTOS SILVA GAZETTA
na ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e danos morais.

Na sentença de primeiro grau, foram declaradas abusivas a cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), e do seguro prestamista, no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais), determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora. A magistrada a quo entendeu pela improcedência dos demais pedidos e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, divididos em 80% ao autor e 20% à ré, sendo a exigibilidade do autor suspensa em virtude da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a instituição financeira apelou, sustentando a regularidade das cobranças e alegando que o consumidor teria aderido voluntariamente às cláusulas contratuais. Argumentou, ainda, que as tarifas e encargos questionados encontram respaldo na regulamentação bancária e jurisprudência consolidada sendo, em última hipótese, incabível a restituição de valores, devendo ser realizada a compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes.

De início, ressalto que o presente recurso atende aos requisitos processuais, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância superior reside, como descrito, na análise da legalidade da cobrança de duas tarifas específicas: (i) tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 403,50, e (ii) seguro prestamista, no valor de R$ 995,00, declaradas abusivas em sentença de primeiro grau, com a consequente condenação da apelante à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como da possibilidade de compensação de débitos e créditos entre as partes.

Da Tarifa de Registro de Contrato

No que tange a rubrica “registro de contrato”, o c. STJ, no paradigma – Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958) –, firmou as seguintes teses:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

De acordo com tal precedente, verifica-se a validade das cláusulas que prevêm o ressarcimento do registro de contrato à instituição bancária, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo apelado (id 10888197) prevê a cobrança de registro do contrato no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado, devendo ser reformada a sentença quanto ao ponto em destaque.

Do Seguro Prestamista

No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320/SP (tema 958) –, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que o consumidor anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022) (destaquei)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança do seguro, tal rubrica deve ser extirpada das cobranças realizadas pelo banco apelante e o respectivo valor restituído ao apelado, tal como determinado em sentença.

Da Forma de restituição

Quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que as parcelas estão sendo pagas pelo apelado desde junho de 2022, ou seja, desde momento posterior a 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise), a restituição deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, tal como determinado no julgado, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato. Ilustrando trago precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – SEGURO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o precedente firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958) pleo Superior Tribunal de Justiça, são válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2. A cédula de crédito bancário emitida pelo apelado prevê a cobrança de registro do contrato no valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado. 3. Quanto à tarifa de avaliação de bens, constou a cobrança de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste. 4. No que tange ao “seguro”, o c. STJ, no paradigma – Recurso Especial nº 1.639.320/SP (tema 958) –, firmou a tese de que “2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. 5. Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e
os respectivos valores restituídos à apelante em dobro em atenção ao precedente veiculado na seguinte tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ( (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” 6. Recurso parcialmente provido. (Data: 03/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5010304-72.2022.8.08.0011 - Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato)

Conclusão

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e REFORMO EM PARTE a sentença para reconhecer apenas a ilegalidade da cobrança do seguro, e determinar que a restituição do valor respectivo deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato.

O valor devido deverá sofrer incidência de correção monetária e juros de mora a partir da cobrança.

Observado o critério quantitativo dos pedidos a sucumbência deverá recair integralmente sobre o apelado, posto que o apelante sucumbiu na parte mínima dos mesmos, devendo ser observada a gratuidade a ele concedida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar